Tribunal: TJDFT
Processo: 0708602-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 330, do Código Penal, à pena definitiva de 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, fixado à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3. Dispõe o art. 330, do CP, que constitui o crime de desobediência quando desobedecida a ordem legal de funcionário público.
4. Na espécie, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 4.698/2020 – 26a DP (ID 34816285 – p. 2/5), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa.
5. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, de forma livre e consciente, no dia 28/07/2020, desobedeceu à ordem emanada por policiais militares no exercício de suas funções, consistente em abordagem, para busca pessoal e obstaculização de possíveis agressões, no quando do atendimento de ocorrência de denúncia de Maria da Penha.
6. Nesse compasso, o fato descrito é típico, amoldando-se ao crime de desobediência, não havendo de se falar em atipicidade ou em insuficiência de provas, vez que coesas e harmônicas, restando por incólumes os termos da sentença. Outrossim, mister ressaltar que a palavra das testemunhas, policiais militares, goza de legitimidade e veracidade (fé pública), a qual não foi afastada na espécie mediante prova idônea.
7. Por fim, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista o considerável mau antecedente do apelante.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.